Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720773-82.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MOREIRA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOAQUIM MOREIRA DE MENEZES: “A alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta nos autos já foi afastada pela decisão preclusa de ID 221885868, de modo que nada tenho a prover quanto ao requerimento de ID 233954906. Noutro giro, extrai-se dos autos que o prazo ora concedido de 10 (dez) dias para cumprimento daquela obrigação decorreu em 22/03/2025, de modo que o dia 23/03/2025 constitui o primeiro dia de incidência da multa diária de R$ 8.000,00, estipulada pela decisão de ID 145529658. O valor das astreintes, calculado até a presente data, ou seja, após decorridos 39 (trinta e nove) dias de descumprimento, perfaz o montante de R$ 312.000,00. Assim, intime-se a parte executada, por publicação no diário de justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (artigo 513, § 2o, I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito relativo à multa cominatória, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de imposição de medidas constritivas (artigo 523, § 3o, do CPC). Por outro lado, diante da inércia da executada em cumprir o provimento judicial, informe, o exequente, se possui interesse na conversão da obrigação em perdas e danos, devendo, neste caso, informar o valor atualizado dos procedimentos médicos descritos na sentença, instruindo o requerimento com o respectivo orçamento. Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” Consta das razões recursais (i) que a decisão agravada “consolidou as astreintes no patamar de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), valor este apurado até 30/04/2025”; (ii) que o valor é desproporcional, pois a obrigação principal de fazer foi orçada pelo próprio Agravado; (iii) que “apenas o valor das astreintes já apurado na decisão recorrida corresponde a aproximadamente 74% (setenta e quatro por cento) do valor total pleiteado para a obrigação principal”; (iv) que “a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo lícito ao magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que confirmou a obrigação, rever o valor ou a periodicidade da multa, caso esta se mostre irrisória, excessiva ou inadequada à luz de novas circunstâncias fáticas ou da própria finalidade da medida”; (v) que a “impossibilidade fático-material de cumprir a ordem judicial é causa para o afastamento da multa cominatória”; (vi) que o “encerramento de suas operações no Distrito Federal, motivado por uma crise financeira que afetou sua capacidade de manter a estrutura local, configura a "impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial" de "autorizar e promover" o procedimento naquela específica localidade e através de sua estrutura operacional anterior”; e (vii) que “Insistir em sua cobrança, especialmente após a opção do Agravado pela conversão, implicaria em desvirtuar a natureza do instituto, conferindo-lhe um caráter meramente sancionatório ou indenizatório que não lhe é próprio, e resultando em enriquecimento sem causa do Agravado, que já buscará a compensação integral pelo inadimplemento através das perdas e danos”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a exigibilidade das astreintes ou, subsidiariamente, para reduzir o seu valor. Preparo recolhido (ID 72177325). É o relatório. Decido. A alegação da Agravante de que encerrou suas operações no Distrito Federal precisa ser melhor elucidada, tendo em vista que pode resultar na inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, na inadequação da multa. Note-se que a legislação processual contempla alternativas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, seja a conversão em perdas e danos ou mesmo a constrição de valor suficiente para a realização da cirurgia. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator